Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. ATRASO NO CUMPRIMENTO. JUSTO MOTIVO. FALHA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a multa cominatória consolidada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão do atraso no cumprimento da obrigação de fornecer medicamento à beneficiária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de alteração no número da carteira de identificação da beneficiária configura motivo justo para o atraso no cumprimento da ordem judicial e (ii) verificar se o valor consolidado das astreintes é excessivo e desproporcional, a ponto de justificar sua exclusão ou redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificativa para o atraso fundamentada em suposta alteração cadastral da beneficiária não se sustenta. A responsabilidade pela correta operação dos sistemas cadastrais é da própria operadora, que dispõe de outros meios para identificar o usuário, como nome completo e CPF. A fragilidade administrativa da operadora não pode ser oposta à beneficiária como obstáculo para a efetivação de um direito fundamental à saúde, já reconhecido judicialmente.
4. O valor da multa fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se revela excessivo ou desproporcional, mas adequado à finalidade coercitiva do instituto, prevista no art. 537 do CPC. A quantia é compatível com a recalcitrância da parte devedora e a gravidade do bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, sendo sua manutenção medida impositiva para assegurar a autoridade do comando judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falha administrativa interna da operadora de plano de saúde, como a alteração no número da carteira do beneficiário, não constitui justo motivo para o atraso no cumprimento de ordem judicial, pois a identificação do usuário pode ser realizada por outros meios e a responsabilidade pela eficiência cadastral é da própria operadora. 2. A manutenção do valor das astreintes é medida que se impõe quando o montante se mostra razoável e proporcional à recalcitrância do devedor e à proteção do direito à saúde, desestimulando o inadimplemento de decisões judiciais."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 537. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1971522, 0752857-73.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1823676, 0742174-11.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.